Tribunal: STF
Processo: Rcl 67865
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 59. Prisão preventiva. Ausência de aderência estrita. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal.   Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional da Comarca de Porto Alegre/RS e do Relator do HC 5129302-50.2024.8.21.7000 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que supostamente teria contrariado a Súmula Vinculante 59/STF.



    Consta dos autos que o Juízo do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional da Comarca de Porto Alegre/RS converteu a prisão em flagrante do reclamante em preventiva em 23.04.2024, ante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado local, que indeferiu a liminar (Doc. 2, fls. 94-96). 



    Narra a inicial que a “conversão da prisão em flagrante em preventiva contra o paciente, viola o artigo 282, §4º e §6º do Código de Processo Penal, de vez que foi adotada pelo Juízo a quo, a medida mais gravosa contra o paciente, sem antes esgotar medida punitiva e pedagógica alternativa, prevista em lei, considerando o histórico criminal favorável do paciente”.



    Sustenta que “na hipótese do paciente ser condenado pelos crimes imputados de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, transitada em julgado tal condenação, o ora paciente, devido ao seu histórico criminal favorável, sem registros de ocorrências policiais anteriores, e sem vínculo com organização criminosa, teria direito a substituição da pena privativa de liberdade, por pena restritiva de direitos, portanto, é ilegal a prisão preventiva, pois os motivos que fundamentam o cumprimento da substituição da pena privativa de liberdade, para pena restritiva de direitos, em ambas modalidades de condenação definitiva ou provisória, são os mesmos”.



    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, que a autoridade reclamada não observou a Súmula Vinculante 59/STF. 



    Requer, em medida liminar, seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor do paciente. Pugna, no mérito, a confirmação da liminar e a cassação das decisões reclamada por ofensa à Súmula Vinculante 59/STF.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 59: 



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”



    Eis o teor, no ponto de interesse, dos atos reclamados:



    “(...)



    A prisão preventiva, em que pese encontre esteio constitucional (art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal), por limitar materialmente o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), é medida excepcional que somente pode ser adotada quando perfeitamente demonstrados os requisitos exigidos pela legislação de regência. 



    Vale dizer, conforme o caput do art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar pode ser decretada, presente uma de suas hipóteses de admissibilidade (arts. 312, § 1º, e 313), para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando há prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria - fumus comissi delicti -, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado - periculum libertatis. No caso concreto, verifico que aos crimes imputados ao paciente (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo) é cominada pena privativa de liberdade superior a quatro anos de reclusão, de modo que estão preenchidas as condições de admissibilidade do art. 313 do Código de Processo Penal. 



    Do que se extrai dos expedientes que resultaram na prisão combatida, o paciente foi preso pela Brigada Militar, pois estava na entrada de um beco conhecido pela mercancia de drogas e, após visualizar a presença dos policiais, fugiu para o interior do beco e foi abordado dentro de Processo 5129302-50.2024.8.21.7000/TJRS, Evento 4, DESPADEC1, Página 1 uma reciclagem. Na ocasião, foi apreendida com o paciente uma pistola Taurus G2C e dentro da mochila que carregava uma quantidade expressiva de drogas de variadas espécies (1.3). 



    A decisão que decretou a preventiva, de lavra da Dra. FABIANA PAGEL DA SILVA, foi assim fundamentada (12.1):.” (destaquei)



    Quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva, tenho que, neste momento, estão presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar. 



    Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva são necessários os seguintes requisitos: 1) materialidade e indícios suficientes de autoria do crime; 2) perigo gerado pela liberdade do agente (art. 312 do CPP) e 3) presença de uma das hipóteses descritas no art. 313 do CPP. 



    Sabe-se ainda que não é admitida a prisão preventiva para antecipar cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação criminal ou do recebimento da denúncia (art. 313, § 2º, do CPP), e em situações caracterizadoras de excludente de ilicitude (art. 314 do CPP). 



    Sobre o tráfico de drogas, há de se ter, minimamente, prova acerca da conduta de mercancia ilícita de entorpecentes ou a configuração da prática de qualquer outro verbo nuclear descrito no tipo penal para que seja reconhecido o fumus comissi delicti. 



    Nesse contexto, há fundadas suspeitas que o (s) flagrado (s) praticava (m) traficância no local, sobretudo pelo cenário que se desenhou a prisão em flagrante, advinda de investigação por denúncia, além do uso de armamento, o que, no contexto dos autos, aponta para possível atuação organizada. 



    Em que pese se tratar de custodiados primários (evento 2, CERTANTCRIM1 e evento 2, CERTANTCRIM2), há que ressaltar a gravidade do delito descrito na ocorrência policial, merecendo resposta estatal severa, pois, além de ser considerado crime hediondo, é responsável por desencadear uma gama de outras infrações. 



    Ademais, o fato dos flagrados terem sido localizados na posse de armas e drogas, assim como demais apetrechos relacionados ao tráfico de drogas, indicam a ocorrência de tráfico armado, o que, por sua vez, denota especial gravidade ao caso. Isso se justifica pois tal ação indica que não se está a tratar, aqui, de sujeitos que incorreram em situação ocasional de flagrância com o tráfico mas que, ao contrário, devem possuir envolvimento com organização criminosa e, possivelmente, medidas diversas da prisão a serem cumpridas em meio aberto não seriam capazes de afastá-los da traficância ou restabelecer a ordem pública. Resta justificada, portanto, a necessidade da manutenção da segregação de ambos. 



    Registro, por oportuno, que este juízo possui o entendimento de ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares quando evidenciado que a soltura não causará maiores prejuízos à comunidade local (ordem pública), à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Isto quando fica demonstrado, seja pela pequena quantidade de droga apreendida, ou pela ausência de maiores investidas pela polícia civil ou militar, que indiquem a ausência do tráfico habitual, de forma que o retorno do acusado ao convívio social não importará em maiores prejuízos. No caso em comento, porém, não se enquadra em tal situação; existem robustos indícios da concorrência dos flagrados para a eclosão do fato que lhe atribui no auto de prisão em flagrante. 



    Tais elementos, aliados aos já mencionados quando da homologação do flagrante apontam para indícios seguros de autoria e materialidade do fato narrado. Nada obstante, digno de nota que a (s) infração (ões) penal (is) imputada (s) é (são) punida (s) com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos. 



    Consigna-se que o decreto de prisão preventiva não ofende o princípio constitucional de presunção de inocência, uma vez que se justifica em razão da garantia de ordem pública.



    Ademais, exige-se a resposta estatal para que a ordem pública seja restabelecida, destacando que a prisão preventiva, embora excepcional, é medida que foi acolhida pela nossa Carta Magna. 



    Ainda, o fato de o (s) delito (s) ter (em) sido praticado (s) sem a utilização de violência ou de grave ameaça, também não impede a decretação da prisão preventiva, a qual não tem como fundamento essas elementares. De outra banda, eventual existência de condições subjetivas favoráveis, consoante iterativa jurisprudência pátria, não impede a prisão preventiva, desde que, como na espécie, presentes os seus requisitos autorizadores. 



    Por fim, é importante que se diga, em atenção a entrada em vigor da Lei n° 12.403/2011, a qual alterou substancialmente o regime da prisão cautelar no âmbito do direito processual penal brasileiro, instituindo alternativas ao cárcere, e consagrou o caráter subsidiário da prisão, aponto que nenhuma das medidas elencadas no artigo 319 do Código do Processo Penal apresentaria eficácia em assegurar o objetivo visado pela segregação cautelar decretada, razão pela qual incabível a substituição da prisão por medidas diversas. 



    Portanto, pelas circunstâncias do fato, resta demonstrada a gravidade em concreto da conduta do custodiado, de modo que, se posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública e a garantia da lei penal, fazendo-se presente, assim, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE GABRIEL BATISTUTA SANTOS FEDER e MAURICIO RODRIGUES EM PREVENTIVA.



    Em que pese a argumentação trazida pelo impetrante, não me deparo com ilegalidade ou vício aparente na segregação cautelar. 



    A decisão que decretou sua prisão indica a presença da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, a satisfazer o requisito previsto na parte final do art. 312 do CPP. 



    Também foi pontuado pelo magistrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendidas e, ainda, estar portando arma de fogo, o que indica a possibilidade de sua participação em organização criminosa. No mais, quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não impedem a manutenção da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais a justificar a imposição da medida extrema, como ocorre no caso concreto (AgRg no HC n. 824.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). 



    Ante o exposto, ausente flagrante ilegalidade, INDEFIRO a liminar.”



    Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, entendo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na Súmula Vinculante 59/STF. O exame dos autos revela que foi mantida a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do reclamante, em razão de permanecerem presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar.



    A análise do ato reclamado demonstra a ausência de ofensa à Súmula apontada nesta reclamação. Sequer há sentença proferida em desfavor do reclamante, de forma a evidenciar a manifesta ausência de aderência com o paradigma de confronto apontado, tendo em vista que este cuida, exclusivamente, de impor ao magistrado, quando da dosimetria da pena, “a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.



    Desse modo, decretada a prisão preventiva do autor - modalidade prisional que se reveste de cautelaridade e pressupõe a presença de requisitos específicos dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP -, patente ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e a Súmula paradigma, sendo inviável, ainda, nesta via processual, um exercício de futurologia para se afirmar que o reclamante terá direito, ou não, ao tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que será objeto de instrução no curso da ação penal.



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita. 



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator